Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006270-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), THIAGO COLPAS SILVA - CPF: 055.995.166-36 (AGRAVANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida, quando, cumulativamente (art. 300 e §§ do CPC): a) for demonstrada a probabilidade do direito; b) houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) não houver perigo de irreversibilidade.

2. As matérias referentes à realização de concurso público
,
passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, são apenas aquelas que dizem respeito à legalidade dos atos e procedimentos administrativos, mas não
ao
seu mérito. Precedentes do c. STF
e das Turmas Recursais
.

3. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento:
1006270-06.2024.8.11.0000

Origem:
1031379-30.2023.8.11.0041 em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante:
THIAGO COLPAS SILVA

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

THIAGO COLPAS SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 137425378/PJe1
d
os autos 1031379-30.2023.8.11.0041, que indeferiuo pleito liminar.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau entendeu ser imprescindível facultar o contraditório para, posteriormente, apreciar se houve violação ao edital do concurso público, conforme noticiado pelo agravante.

Nas razões recursais
,
a parte recorrente sustentou que: a) se inscreveu para o concurso da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, através do Edital no 001/2023 – SEFAZ - MT, de03 de março de 2023, concorrendo para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais; b) o edital do respectivo concurso é composto de 02 (duas) fases, uma objetiva, de questões, e outra de redação, as duas de caráter eliminatório; c) o concurso é organizado pela parte agravada Fundação Getúlio Vargas; d) foi reprovada no exame intelectual, nas questões de conhecimentos específicos, não atingindo a nota de corte de 137 pontos; e) alcançou 135 pontos, necessitando de apenas 02 pontospara atingir a nota necessária e conseguir sua aprovação para a próxima fase; f) não foi classificad
o
para a etapa seguinte do certame, pois apresença de questões grosseiramente viciadas
o
impediram de atingir a nota decorte. Postulou, liminarmente, a anulação das questões 03, 20, 22 e 28 do certame.

A liminar recursal foi indeferida (ID 207239163/PJe2).

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 211622174/PJe2).

O Ministério Público manifestou-se, informando que inexiste qualquer causa que justifique sua intervenção, pois a causa originária versa sobre interesse individual e meramente patrimonial, de pessoas maiores e plenamente capazes, sem qualquer repercussão para os interesses sociais e indisponíveis (ID 211941155/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Colendos Pares.

De início, vale deixar consignado que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Ainda, conforme o §3o do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, verifico que não há probabilidade do direito para que seja concedida a antecipação de tutela vindicada pela parte agravante, isto porque as matérias referentes à realização de concurso público
,
passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, são apenas aquelas que dizem respeito à legalidade dos atos e procedimentos administrativos, mas não
ao
seu mérito.

A propósito, assim já assentou a jurisprudência do c. STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.
3.
Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.223.091-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
25.10.2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 737.035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
22.05.2013)

Em vista disso, não caber ao Poder Judiciário analisar matérias de mérito administrativo, salvo quando destinad
as
a apurar possível ilegalidade ou abuso de poder do ato administrativo, sendo-lhe vedado, uma vez regular o processo, a incursão no mérito administrativo.

Nesse sentido também são as decisões das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1016851-98.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO INVESTIGADOR POLICÍA CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 E 69 DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)
.

2. O Reclamante, ora Recorrente, realizou concurso público para o cargo de investigador da polícia civil, conforme Edital no 001/2013 SAD/PJC/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e pleiteia nestes autos pela nulidade das questões da prova objetiva de no 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 e 69, tendo em vista a exigência de conhecimento de conteúdo não especificado no edital do certame, bem como que algumas questões possuem mais de uma resposta correta, assim, as referidas questões não podem, nem mesmo, serem consideradas abrangidas de forma genérica.

2. Destaco que o Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível anulação apenas quando constatado erro grosseiro na elaboração da questão, em respeito ao poder discricionário da Administração Pública.
(...). (N.U 8010094-15.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022)

No caso concreto, o que se denota é que a parte agravante busca a discussão do mérito das questões elaboradas para o certame regido pelo Edital no 001/2023 – SEFAZ-MT, o que não se mostra cabível.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Agravo de Instrumento, mas
nego-lhe provimento.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024